Tribunal: STF
Processo: RE 1168138
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferenças apuradas em razão de 'incompleto pagamento de precatório, relativo a execução de indenização por desapropriação - Decisão que aprovou os cálculos da contadoria, relativos à diferenças pagas a menor da 3ª e 4ª parcelas, determinando a expedição de precatório complementar, incluindo-se também as diferenças da 1ª e 2ª parcelas - Admissibilidade – Juros moratórios e compensatórios que devem incidir sobre as diferenças de pagamento feito a menor, e a partir dai, sobre as parcelas remanescentes - Recurso não provido” (pág. 30 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se contrariedade ao art. 5º, LIV e LV, da mesma Carta e ao art. 78 do ADCT. Sustenta-se, em suma, que o pagamento de eventuais diferenças de parcelas do precatório original deve ser realizado mediante a expedição de novo precatório.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência do recurso extraordinário quanto à alegada ausência de decisão definitiva acerca dos valores discutidos nestes autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que a controvérsia ora em exame já foi decidida anteriormente, o que impede a insurgência em relação à matéria já examinada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão recorrida, não foi impugnado no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.
    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.
    2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.
    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios.
    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.033.023-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.167.098-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator